Tribunal: TJES
Processo: 5001651-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001651-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: PERCELINA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO PAGAMENTO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC é claro ao dispor que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2. Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade de justiça, eventual encargo a ela atribuído no que se refere ao pagamento de parte dos honorários periciais será suportado pelo Estado do Espírito Santo, ex vi do art. 95, II, do CPC. 3. No caso, em que pese a necessidade de dispensa de tratamento igualitário entre as partes, ressalta-se que a parte agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, de maneira que, cabendo ao Estado, e não à parte, o pagamento da parcela dos honorários periciais que lhe compete, não se vislumbra situação de injustiça capaz de afastar a incidência da regra prevista na Lei Processual Civil no caso em tela. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto poe
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS
S/A em face de decisão (ID 34545620; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre na ação indenizatória proposta em seu desfavor por
PERCELINA DA SILVA
, a qual indeferiu o pedido formulado pela empresa Agravante, responsabilizando-a pelo pagamento dos honorários periciais em sua integralidade.

Em suas razões recursais (ID 7277293), a Agravante argumenta, em suma, que o art. 95 do Código de Processo Civil deve ser aplicado na espécie, de modo que os honorários pagos ao expert, quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, devem ser rateados. Sublinha ainda que
“ao considerar as partes desiguais financeiramente e atribuir o ônus a apenas uma delas, não se considerou que a Agravada é beneficiária da justiça gratuita”.

Pois bem.

De saída, consigno que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório que externei na decisão por intermédio da qual deferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal; de modo que entendo que o presente agravo de instrumento merece ser provido, pelas razões a seguir.

Na ação de referência, durante a fase postulatória ambas as partes formularam requerimento no sentido de que fosse produzida prova pericial para comprovação dos fatos relevantes para o julgamento do feito; visto tratar-se, em resumo, de demanda na qual a autora, ora Agravada, pretende ver reconhecida a responsabilidade da Agravante pelos danos que afirma ter suportado por ocasião de suposta abertura das comportas da PCH Francisco Gros durante fortes chuvas, ocasionando enchentes.

Deferida a produção da prova técnica, o magistrado de origem prolatou a decisão recorrida, na qual entendeu que os princípios fundamentais que norteiam o Direito Processual Civil implicam o afastamento da regra que exige o rateio dos honorários periciais na hipótese de a prova ter sido requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Vejamos o
decisum
recorrido:

“1) DOS HONORÁRIOS PERICIAIS:

Em relação aos honorários periciais, observo que a Ré se manifestou pelo rateamento equivalente de seu valor, assim cabendo à Autora responsabilidade pelo pagamento de 50% do montante e à Ré os outros 50%.

Ocorre que tal pleito não merece prosperar, pois, em que pese a redação do Art. 95, CPC, ao conferir a ambas as partes responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a perícia for requerida pelos dois polos da ação, tal exegese deve estar sintonizada com os valores interpretativos que norteiam o Novo Código de Processo Civil, em especial no âmbito de eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Nessa visão, as normas procedimentais não devem existir meramente de forma autorreferenciais – como um fim em si mesmo —, mas sim como ferramentas para prevalência dos fins sociais e às exigências do bem comum, em observância constante do signo da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, a observância literal do Art. 95, CPC, com rateamento igualitário do montante a ser desembolsado a título de honorários periciais, em que pese atender formalmente o desígnio normativo, desconsidera a realidade material subjacente, com um Autor absolutamente hipossuficiente em face da Ré – pessoa jurídica de grande porte com capital social avaliado em mais de 2 bilhões de reais.

Portanto, dada a evidente assimetria entre os polos da ação, a prevalência de um processo justo deve ser fundada em um tratamento desigual na medida das desigualdades das partes conflitantes, sob pena de um tratamento igualitário restrito ao âmbito formal resultar em situação de injustiça, dessa forma, indeferido o pleito da parte ré, mantendo-a responsável pela integralidade do montante dos honorários periciais.”

No entanto, em meu sentir, o caso vertente não autoriza que seja excepcionada a regra processual estabelecida pelo art. 95 do CPC, que é claro ao dispor:

Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
.

Observo, ademais, que a jurisprudência pátria vem, de fato, privilegiando a aplicação literal da referida norma processual, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO EM BRUMADINHO - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - CUSTEIO DA PARCELA QUE SERIA DE RESPONASBILIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA FORMA DO ART. 95, § 3º, DO CPC. I- Por força do art. 95, "caput", do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes, a renumeração do perito nomeado pelo juízo será rateada entre as mesmas; II- E indevida a atribuição mais onerosa a um dos dois litigantes do encargo de custear a diligência técnica requerida por ambos, devendo acontecer o rateio dos honorários periciais acompanhado da adoção das soluções adequadas do art. 95, § 3º, do CPC em relação à parcela cujo pagamento caberia à parte beneficiária da justiça gratuita; [...] (TJ-MG - AI: 10000211921127001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE O ÔNUS DE SUPORTAR OS HONORÁRIOS DO PERITO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC. AUTOR BENEFICIARIO DA AJG. A inversão do ônus probatório não implica no dever de adiantamento dos honorários do perito pela parte demandada. Precedente do STJ. Na hipótese, ambas as partes protestaram pela realização da perícia grafotécnica. Imperioso que os honorários periciais sejam rateados entre os litigantes, nos termos da dicção do artigo 95 do CPC. Sendo o autor beneficiário da AJG, sua cota parte será custeada pelo Estado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 51525649720228217000 PAROBÉ, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, nos moldes da decisão. (TJ-MT 10059173420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Nessa toada, convém mencionar que, no que tange às razões explicitadas pelo Juízo
a quo
, em que pese a adoção de premissa correta, no que concerne à necessidade de dispensa de tratamento igualitário entre as partes, as nuances do caso concreto não conduzem à conclusão exarada.

Isso pois a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual eventual encargo a ela atribuído será suportado pelo Estado,
ex vi
do art. 95, II, do CPC; o que também restou evidenciado nos arestos alhures.

Ainda, faz-se mister colacionar a jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria, que reproduz o entendimento da Corte Superior sobre a matéria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). 2. Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. AC 0001232-83.2017.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. 23/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). II. In casu, não vislumbro razões para suspender o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de atribuir ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado na origem, porquanto devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5001729-11.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 13/04/2023)

Com efeito, enfatizo, uma vez que a Agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, e cabendo ao Estado, e não à parte, o pagamento da parcela dos honorários periciais que lhe compete, não se vislumbra situação de injustiça capaz de afastar a incidência da regra prevista na Lei Processual Civil no caso em tela.

Dessarte, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, de maneira a reformar a decisão recorrida, a fim de que a empresa Agravante seja compelida a arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, cabendo ao Estado do Espírito Santo o pagamento do valor remanescente (50%), por ser a parte adversa, ora Agravada, beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 13:43:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51292121052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento,
para reformar a decisão recorrida, a fim de que a agravante seja compelida a arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, cabendo ao Estado do Espírito Santo o pagamento do valor remanescente (50%), por ser a parte adversa, ora agravada, beneficiária da gratuidade de justiça.